Tribunal: STF
Processo: RE 76406
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. ALIQUOTA PARA FIRMAS QUE LIMITARAM MAJORAÇÃO DE
PREÇOS. PORTARIA CONTRARIA A LEI.
1. A ORDEM DE SERVIÇO DO MINISTRO D'ESTADO NÃO PODE CONTRARIAR A
LEI, EXIGINDO, EM MATÉRIA TRIBUTARIA, O QUE ESTA NÃO EXIGIU, OU
DISTINGUINDO ONDE ELA NÃO DISTINGUIU.
2. A ORDEM DE SERVIÇO DIR/5-66 EXCEDE O REGULADO PELA LEI 4.663 E
SEU REGULAMENTO.